Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a arguição de ilegitimidade ativa ad causam e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se correta a extinção do feito com base na legitimidade ativa ad causam da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
5. Se a exequente, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, admitida em abril de 1994 para ocupar o cargo de “Inspetor de Atividades Urbanas”, era filiada ao Sindafis/DF, sindicato específico para representar sua categoria (conforme contribuições em fichas financeiras), inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título judicial formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF.
6. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, tal como no caso em análise, motivo pelo qual não há falar em sobrestamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.